Tribunal: STF
Processo: RE 79604
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-08
Data de publicação: 1983-03-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
FUNCIONALISMO. FISCAIS E INSPETORES DO ICM DO RIO GRANDE DO SUL.
PARTICIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO. TETO DE REMUNERAÇÃO.
E DE MANTER-SE O ACÓRDÃO DO E. TRIBUNAL "A QUO" QUE ENTENDEU NÃO
TEREM OS FUNCIONÁRIOS FAZENDARIOS DIREITO A PARTICIPAÇÃO NA
ARRECADAÇÃO DO ESTADO. E A NEGATIVA QUANTO A PERCEPÇÃO DA VANTAGEM
NÃO IMPLICA EM FORÇAR OS SERVIDORES ATINGIDOS A SE DEMITIREM.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.